Tribunal: TJDFT
Processo: 0003230-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CONSUMADO E TENTATO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na espécie, o delito se aproximou de sua consumação, somente não ocorrendo em razão da reação do filho da vítima, que entrou em luta corporal com o réu, de modo que a redução da pena em 1/3 (um terço), tal como estabelecido na sentença, mostra-se proporcional.
2. A pena de multa deve ser mantida no mesmo patamar, visto que sua fixação observou os critérios de proporcionalidade da pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo) e do artigo 157, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), na forma do artigo 71, caput (continuidade delitiva), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor legal mínimo.